Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-96.2023.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCONFORMISMO DO AUTOR. Cancelamento da distribuição diante do não recolhimento da taxa judiciária. Autora que fica exonerada do pagamento das custas processuais, aplicando-se o disposto no art. 290 do CPC. Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCONFORMISMO DO AUTOR. Cancelamento da distribuição diante do não recolhimento da taxa judiciária. Autora que fica exonerada do pagamento das custas processuais, aplicando-se o disposto no art. 290 do CPC. Precedentes do c. STJ e desta Câmara. Sentença reformada para determinar o cancelamento da distribuição e afastar a determinação para recolhimento das custas iniciais. Recurso provido.